Tribunal: TJES
Processo: 5011699-27.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011699-27.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARCIONILIO MENDES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO DÉBITO AUTOMÁTICO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E CRÉDITO ROTATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor, cliente do banco e titular de conta corrente e cartão de crédito, para declarar a inexigibilidade de juros de mora, encargos de inadimplência e demais custos decorrentes da desabilitação unilateral do débito automático da fatura, condenar o réu ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença e manter compensação por dano moral fixada em R$ 5.000,00. O autor alegou que sempre pagou as faturas por débito automático, mas o serviço foi cancelado desde novembro de 2019 sem comunicação prévia, embora o banco tenha continuado a debitar apenas o valor mínimo das faturas, com atraso de oito a dez dias, gerando juros, multas e encargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se a instituição financeira podia cancelar unilateralmente a funcionalidade de débito automático da fatura do cartão de crédito sem comunicação prévia ao consumidor; (II) estabelecer se a cobrança de encargos decorrentes do débito apenas do valor mínimo das faturas, com atrasos sucessivos, configura falha na prestação do serviço e gera dever de restituição e compensação por dano moral; (III) determinar se o valor da compensação moral e o percentual dos honorários advocatícios devem ser reduzidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR.

A relação entre pessoa física destinatária final de serviços bancários e instituição financeira caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor informação adequada e clara sobre produtos e serviços, inclusive quanto a alterações na forma de faturamento, cobrança ou pagamento.
A instituição financeira deve comunicar previamente, de forma inequívoca e ostensiva, a suspensão ou o cancelamento do serviço de débito automático, pois a automação bancária gera legítima expectativa de adimplemento regular das obrigações financeiras.
O banco pratica conduta irregular ao cancelar o débito automático integral e, ainda assim, continuar debitando apenas o valor mínimo da fatura, de forma reiterada e com atrasos sucessivos, submetendo o consumidor ao crédito rotativo.

A ausência de prova de comunicação prévia e clara ao consumidor configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira.

A manifestação administrativa do banco perante órgão municipal de proteção ao consumidor, ao informar o restabelecimento do débito automático e a providência de estorno dos encargos desde dezembro de 2019, reforça o reconhecimento da procedência da reclamação do consumidor.
O consumidor não pode suportar juros de mora, multas por atraso e encargos de financiamento do crédito rotativo decorrentes de falha gerada pelo próprio fornecedor do serviço.

A desorganização financeira imposta ao consumidor, a multiplicação da dívida por encargos e a quebra da confiança superam o mero aborrecimento e configuram dano moral compensável.
O valor de R$ 5.000,00 a título de dano moral observa a razoabilidade e a proporcionalidade diante da gravidade da falha, da capacidade econômica da instituição financeira e da ausência de solução mesmo após intervenção de órgão de defesa do consumidor.
Os honorários advocatícios fixados em 15% observam os critérios do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, diante da atuação zelosa dos patronos da parte autora e da tramitação do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados para 17%.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço quando cancela débito automático de fatura de cartão de crédito sem comunicação prévia, clara e ostensiva ao consumidor. 2. O banco não pode cobrar juros de mora, multas e encargos de crédito rotativo gerados por alteração unilateral e não comunicada da modalidade de pagamento. 3. O débito reiterado apenas do valor mínimo da fatura, após o cancelamento do débito automático integral, configura prática irregular quando expõe o consumidor a encargos financeiros decorrentes de conduta do fornecedor. 4. A desorganização financeira, a cobrança indevida de encargos e a quebra da confiança na relação bancária superam o mero aborrecimento e autorizam compensação por dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.
5011699-
27
.2022.8.08.0035
.

APELANTE
:
BANESTES S. A.
BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO
:
MARCION
Í
LIO MENDES DA SILVA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Na
petição inicial narr
ou
o autor
que
é cliente da instituição financeira ré e titular de conta corrente e
usuário de
cartão de crédito. Afirm
ou
que sempre efetuou o pagamento das faturas de seu cartão por meio da modalidade de débito automático. Relat
ou
que, a partir de abril de 2020, passou a receber faturas impressas em sua residência, fato incomum em sua relação com o banco. Acreditando tratar-se de um erro e diante das restrições de atendimento presencial ocasionadas pela pandemia, não se preocupou de imediato. Contudo, ao final de 2020, dirigiu-se à agência bancária e foi informado de que o débito automático havia sido cancelado desde novembro de 2019, sem que houvesse qualquer comunicação prévia ou justificativa.

Ele narrou, ainda, que mesmo após o cancelamento do débito automático integral, a instituição financeira continuou debitando na conta corrente dele o valor mínimo das faturas, sempre com atraso de oito a dez dias após o vencimento. Esse procedimento gerou a incidência de juros, multas e encargos moratórios, elevando substancialmente o saldo devedor.

Pela respeitável senten
ça recorrida a ilustre magistrada singular julgou procedentes
os pedidos formulados na petição
inicial
nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

1. Declarar a inexigibilidade dos juros de mora, encargos de inadimplência e outros custos decorrentes da alteração unilateral do serviço prestado, a saber, da desabilitação da função de débito automático.

2. Condenar o requerido ao pagamento de danos materiais, que deverão ser apurados na fase de liquidação de sentença, acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do ajuizamento da presente ação, considerando os valores pagos indevidamente, como juros, multas e encargos decorrentes da desabilitação do débito automático sem aviso prévio ao autor.

Nas razões recursais sustentou
o apelante
, em síntese,
que a inadimplência decorreu da conduta do próprio apelado, que não dispunha de recursos financeiros na conta corrente para o débito integral;
q
ue os encargos são lícitos; que agiu no exercício regular de um direito;
a necessidade de
redução do valor fixado para a compensação mora
l e
dos honorários advocatícios.

A controvérsia do presente processo
consiste
em definir se a instituição financeira agiu com acerto ao cancelar a funcionalidade de débito automático da fatura do cartão de crédito
n
a conta corrente do consumidor, e se tal procedimento, diante das circunstâncias fáticas, gerou responsabilidade civil por falha na prestação do serviço, justificando a declaração de inexigibilidade dos encargos cobrados, a restituição de valores e a compensação por danos morais.

A relação jurídica estabelecida entre o autor, pessoa física destinatária final dos serviços bancários, e a instituição financeira apelante caracteriza-se, de forma inequívoca, como relação de consumo. Essa premissa atrai a incidência imperativa e protetiva do Código de Defesa do Consumidor, diploma legal que estabelece princípios fundamentais para o reequilíbrio das relações negociais, especialmente a vulnerabilidade do consumidor e o dever de agir pautado na boa-fé objetiva.

No contexto das relações bancárias, a transparência e a clareza nas informações são deveres anexos ao contrato. O artigo 6º, inciso III, da legislação consumerista estabelece como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, o que engloba qualquer modificação nas regras de faturamento, cobrança ou modalidade de pagamento.

A instituição financeira possui o dever de comunicar o seu cliente de forma prévia, inequívoca e ostensiva sobre a suspensão ou o cancelamento do serviço de débito automático. A confiança depositada pelo consumidor no sistema de automação bancária gera a legítima expectativa de que suas obrigações financeiras serão adimplidas regularmente, desde que exista viabilidade na conta de depósito. A quebra dessa expectativa, sem a devida comunicação, configura ato abusivo e violação direta aos deveres de lealdade e transparência inerentes aos contratos em geral.

O apelante fundamenta sua tese de defesa na alegação de que o cancelamento do débito automático decorreu de culpa exclusiva do consumidor, que, segundo a narrativa da instituição, não mantinha fundos suficientes em sua conta bancária na data de vencimento das faturas, permanecendo inadimplente por período superior a sessenta e cinco dias. Com base nisso, a instituição financeira invoca cláusulas contratuais e regulamentações do Banco Central para justificar a desativação da cobrança automatizada e o bloqueio do cartão.

Entretanto,
c
onforme restou demonstrado nos autos, mesmo após o suposto cancelamento do débito automático em razão de alegada insuficiência de fundos, o banco continuou a realizar débitos na mesma conta corrente do consumidor, porém limitando-se a descontar apenas o valor mínimo da fatura, e sempre com atrasos sucessivos.

Esse comportamento configura patente irregularidade. Se a conta corrente não possuía saldo para suportar o débito da fatura, o sistema automatizado deveria ter rejeitado o procedimento, exigindo o aviso ao consumidor para a regularização do débito por outro meio. Contudo, o que se verificou foi uma escolha unilateral e sistêmica do banco em debitar o valor mínimo de forma reiterada. Essa prática é extremamente prejudicial ao consumidor, pois o submete automaticamente à modalidade de crédito rotativo, cujos juros estão entre os mais altos praticados no mercado financeiro.

Ademais, a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer documento ou registro de comunicação direcionada ao consumidor informando que o serviço de débito automático da fatura havia sido suspenso. A alteração de uma facilidade de pagamento que impacta diretamente o patrimônio do cliente não pode ocorrer de forma silenciosa. A ausência dessa notificação prévia e clara caracteriza defeito na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 da legislação consumerista, atraindo a responsabilidade civil objetiva da instituição bancária pelos danos decorrentes dessa omissão.

Reforça a constatação da falha no serviço a resposta fornecida pelo próprio banco perante o órgão municipal de proteção ao consumidor. No documento carreado aos autos (
id
17614632), a instituição financeira manifestou expressamente que o débito automático havia sido restabelecido e que o estorno dos encargos gerados a partir de dezembro de 2019 estava sendo providenciado junto à operadora do cartão. Essa manifestação constitui inegável reconhecimento administrativo da procedência da reclamação do consumidor. O fato de o estorno prometido nunca ter sido realizado demonstra não apenas a falha originária na cobrança, mas uma continuidade da conduta desidiosa do banco.

Por conseguinte, a declaração de inexigibilidade dos juros de mora, multas por atraso e encargos de financiamento do crédito rotativo, incidentes no período em que a falha se perpetuou, é medida que se impõe. O consumidor não pode ser penalizado financeiramente por um descumprimento obrigacional que foi gerado pelo próprio fornecedor do serviço.

O apelante busca a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais, sustentando que os fatos narrados não ultrapassam a barreira do mero aborrecimento cotidiano decorrente de uma relação contratual. Subsidiariamente, postula a redução do valor fixado pelo juízo singular.

A argumentação da instituição financeira não encontra respaldo na realidade dos fatos documentados no processo. A situação imposta ao consumidor supera, e muito, os meros dissabores do dia a dia. Inicialmente, o autor sofreu a frustração de ter sua organização financeira desestruturada sem qualquer aviso, vendo sua dívida multiplicar-se por conta de encargos rotativos abusivos gerados pela própria instituição.

Essa quebra da confiança e os transtornos injustificados são elementos robustos que caracterizam o dano moral passível de compensação.

No tocante ao montante fixado, a jurisprudência pátria estabelece que a compensação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor deve ser suficiente para reparar o mal causado ao consumidor, oferecendo-lhe uma compensação justa, e, simultaneamente, exercer uma função pedagógica e punitiva em relação ao ofensor, desestimulando a repetição de práticas abusivas, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa da vítima.

Ao avaliar a capacidade econômica da instituição financeira, a gravidade da falha, a recalcitrância em solucionar o problema mesmo após intervenção de órgão de defesa do consumidor, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de primeiro grau mostra-se ponderado, prudente e adequado às particularidades do caso.

O
apelante requer a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, pleiteando sua minoração para o patamar de dez por cento sobre o valor da condenação.

A fixação da verba honorária deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, que determinam a avaliação do grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso dos autos, a atuação dos advogados da parte autora foi zelosa e combativa em todas as fases do processo. Considerando a tramitação do feito e a necessidade de intervir em múltiplos atos processuais, o patamar de 15% definido em sentença reflete adequadamente a remuneração devida pelo trabalho desenvolvido na primeira instância, não havendo
nenhuma
justificativa fática ou legal para a sua redução.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro para 17% (dezessete por cento) o valor da verba honorária devida pelo réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)